Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-40.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705588-40.2017.8.07.0014 RECORRENTE: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA RECORRIDO: WILCK JORGE COSTA MEDEIROS, JOSE SANTANA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. VÍCIO NO PRODUTO INCONTROVERSO. DESÍDIA DA REVENDENDORA DO VEÍCULO. ART. 18 CDC. SEGUNDO NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE AUTOR E PREPOSTO DA EMPRESA RÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. REPONSABILIDADE DA EMPREGADORA. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PELOS RÉUS. DEVOLUÇÃO DO CARRO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPOSIÇÃO DOS DANOS. NECESSIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O recolhimento do preparo do recurso prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 2. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção da prova requerida, por entendê-la desnecessária, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Nas relações de consumo, como se sabe, o fornecedor, enquanto polo mais forte da relação, deve assumir os riscos de sua atividade. Não por outro motivo, a doutrina e a jurisprudência vêm, há tempos, admitindo, no âmbito das relações consumeristas, a aplicação da teoria da aparência, justamente no sentido de fazer prevalecer sempre a boa-fé. 5. Pressupõe-se a boa-fé do consumidor que, por erro plenamente justificável, já que estava tratando com preposto da primeira ré, nas dependências desta, em razão de vício no bem comercializado por ela, acreditou com ela estar realizando negócio. 6. Tendo o preposto da ré recebido o veículo com vício sob o pretexto de revendê-lo a terceiro, assumindo a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento, cumpre-lhes a reparação pelos danos decorrentes da inadimplência, sobretudo quando o carro foi leiloado pela instituição financeira e o dinheiro auferido com a venda não foi suficiente para quitação do débito. 7. A conduta dos réus acarretou ao autor mais que meros dissabores cotidianos, pois, além de ter sido privado da fruição do bem, ainda lidou com a atitude desidiosa dos réus em solucionarem o problema. Outrossim, o segundo réu, enquanto preposto da primeira, utilizou o veículo por mais de um ano, acumulando débitos referentes a IPVA e multas, além de não terem adimplido as parcelas do financiamento ao longo de todo esse tempo, o que acabou por ocasionar a devolução do bem à instituição financeira. 8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelações das rés conhecidas, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 12 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 373 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não lhe teria sido franqueada a oportunidade de produção de prova oral. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 12 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 373 do Código de Processo Civil. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque “A jurisprudência do STJ entende que "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1439833/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/7/2020). Por fim, “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009